Tribunal: TJSP
Processo: 0001743-08.2014.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001743-08.2014.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001743-08.2014.8.26.0664 - Votuporanga 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA
VOTO no 97.420
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas,
sem interposição de recurso Apelo em que se apresentam nas
razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e
solucionadas em primeiro grau Decisão anterior que se apresenta
irrecorrível Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a
argumentação reapreciada Preclusão Reconhecimento.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação (fls. 182/194) interposta contra a sentença de fls. 179
que julgou extinta a execução com fundamento no art. 794, I, do Código de Processo Civil
de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não incidência dos juros remuneratórios; termo
inicial dos juros de mora a contar da citação realizada nesta ação; descabimento da
condenação em honorários advocatícios; e necessidade de prévia liquidação.
Preparo realizado a fls. 197/199.
Contrarrazões a fls. 205/208.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Primeiramente, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões
recursais o faz para reeditar matérias que foram aduzidas em impugnação e foram
decididas a fls. 94/94v°, decisão esta, aliás, da qual houve interposição de agravo de
instrumento ao qual foi negado provimento, mantendo-se, assim, a decisão originária.
Havia o MM. Juiz a quo afastado as preliminares, observando que não é
necessária a previa liquidação, é cabível a incidência de juros remuneratórios, os juros de
mora são devidos desde a citação realizada na ação civil pública, e a correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001743-08.2014.8.26.0664 - Votuporanga 3/3
deve se dar pela tabela prática.
Sobrevindo sentença extintiva da execução, vem o recorrente se insurgir
contra a determinação constante na decisão efetivamente impugnada, trazendo-se, como
acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução
esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Em virtude disto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator